Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-46.2019.8.26.0137
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão, com efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão, com efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000, da Comarca de Cerquilho, em que é
embargante RODRIGO GOMES THOMÉ, é embargado COLENDA 9a CÂMARA
DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
2
Embargos de Declaração no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000
Voto no
19.449 - Digital
Embargante:
Rodrigo Gomes Thomé
Embargado:
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
ocorrência de omissão, com efeito modificativo

Descabimento
Argumentos colacionados que, em
verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho
meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua
pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae
por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é
vedado
Caráter infringente
Precedentes

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos por Rodrigo Gomes Thomé em face do v. Acórdão de fls.
354/374, alegando, em síntese, que o decisum foi omisso (fls. 01/06
do incidente).
É o relatório.
2. Conheço dos embargos declaratórios
porquanto tempestivos, todavia os rejeito.
Do compulsar dos autos, observa-se que
Rodrigo Gomes Thomé interpôs apelação contra a r. sentença de fls.
246/251, que julgou procedente a acusação e o condenou às penas
de 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão mais 566 diárias mínimas,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.440 (um mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
3
quatrocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no artigo 33, caput, e § 1o, II, d da Lei 11.343/06.
Julgado o recurso por esta Colenda
Câmara, em sessão ocorrida aos 23 de julho de 2020, prolatou-se o
v. Acórdão de fls. 354/374, no qual, por unanimidade, foi negado
provimento ao recurso.
A d. defesa arguiu que o Acórdão restou
omisso, porquanto considerou os maus antecedentes ostentados
pelo réu, e consequentemente, manteve a majoração da pena-base
(fls. 01/06 do incidente).
Sem razão, entretanto.
Ressalto, de início, que os embargos
declaratórios têm seus limites estabelecidos no artigo 619 do Código
de Processo Penal: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão”.
E, conforme ensina Humberto Theodoro
Junior, trata-se de recurso de “esclarecimento ou integração”, cujo
objeto “é apenas afastar a falta de clareza ou imprecisão do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
4
ou suprir alguma omissão do julgador”, e não de reforma 1.
Segundo Fernando da Costa Tourinho
Filho, para o acolhimento dos embargos de declaração é
imprescindível que “esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a)
obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar
algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão
alguma coisa das suas proposições é inconciliável, no todo ou em
parte, com a outra...” 2.
À evidência, o Acórdão apreciou as
circunstâncias fáticas, a conduta do embargante, bem como manteve
a condenação por tráfico e a reprimenda imposta.
Da simples leitura do acórdão, extrai-se
que não há omissão.
Confira-se:
“(...)Algumas considerações acerca da pena
aplicada.
Requer a d. defesa o afastamento dos maus
antecedentes, por se tratar de condenações antigas, bem como o
reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4o, da lei de Drogas.
1 Curso de Direito Processual Civil. 40 ed. 1 vol. Rio de Janeiro:
Forense. p. 501.
2 Manual de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 907.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
5
Inicialmente, ressalto que a dosimetria da
pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da
prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das
provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro
lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se
arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA WEBER).
Nessa linha, de se trazer à colação
orientação do i. Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-se e
referendar o critério do julgador de origem, quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a presidência
do processo, com direto contato com o acusado e sua personalidade e,
por isso e por certo, com maior e muito mais preciso sentir e
direcionamento voltados para a realidade do caso concreto. E depois
que obedecido exatamente este parâmetro e não fugindo ele de uma
conceituação genérica, prudente e ponderada, não haverá porque se
alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda. Quer-se
dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de
formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do
artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento
adotado” (Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050, julgada em 12 de
novembro de 2013).
Contudo, correta a consideração dos maus
antecedentes.
Com efeito, as condenações atingidas pelo
denominado período depurador a que se refere o artigo 64, inciso I, do
Código Penal, podem ser consideradas para elevação da pena-base,
vez que são aptas para caracterizar maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
6
Neste sentido, aliás, é o entendimento da
doutrina e da jurisprudência:
“Com respeito à aferição das “passagens”
criminais, discute-se quais elementos podem ser levados em conta
para fins de configuração de maus antecedentes. Predomina,
atualmente, o entendimento (em doutrina e jurisprudência) segundo o
qual somente condenações incapazes de gerar reincidência podem ser
consideradas como tal. Essa orientação baseia-se no princípio
constitucional da não culpabilidade (CF, art. 5o, LVII). Assim, por
exemplo, se uma pessoa foi condenada irrecorrivelmente e a sanção já
se encontra cumprida ou extinta há mais de cinco anos, esse dado não
produzirá reincidência (CP, art. 64), mas será tido como
caracterizador de maus antecedentes. O mesmo se diga quando o réu
ostentar diversas condenações transitadas em julgado. Uma delas
configurará a reincidência e as demais, maus antecedentes”
(ESTEFAM, André. Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva,
2010. p. 341).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. Decorrido mais de cinco
anos, a sentença penal condenatória anterior não prevalece para
efeito da reincidência (art. 64, I, do CP), subsistindo, no entanto, para
efeito de maus antecedentes. Habeas corpus denegado” (STJ, 5a
Turma, Habeas Corpus 30.211/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
17.02.2004,
DJ
22.03.2004).
“Antecedentes,
segundo
meu
entendimento, são condenações transitadas em julgado que não
caracterizem reincidência. Portanto, irrelevante o fato de serem
'condenações antigas'” (TJSP, 9a Câmara Criminal, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
7
9000006-47.2007.8.26.0602, Rel. Des. Souza Nery, j. 02.08.2012) (...)”.
(fls. 365/367).
Em verdade, a insurgência circunscreve-
se à mera insatisfação com o posicionamento adotado por esta
Colenda Câmara, eis que contrário à ótica defendida pela d. defesa, o
que, por obviedade plena, não habilita a qualquer das partes
manejar embargos declaratórios contra o decisum para dissolver
hipotético vício decorrente, ainda que mediato, do princípio da livre
convicção motivada. Por tal razão, inexiste mácula alguma a suprir.
Com efeito, conforme ensina Humberto
Theodoro Junior, trata-se de recurso de “esclarecimento ou
integração”, cujo objeto “é apenas afastar a falta de clareza ou
imprecisão do julgado, ou suprir alguma omissão do julgador”, e não
de reforma 3.
Ainda assim não fosse, “O Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos". (R.J.T.J.E.S.P., vol. 115/207).
Sobre esse aspecto, como bem ponderou o
Eminente Desembargador Penteado Navarro, em caso análogo, “o
3 Curso de Direito Processual Civil. 40 ed. 1 vol. Rio de Janeiro:
Forense. p. 501.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
8
que se verifica é que os embargantes estão utilizando argumentos
válidos na aparência, mas na realidade não conclusivos, que se
levantam para iludir o órgão julgador (=sofisma). Os fundamentos
aludidos se revestem de nítido caráter infringente, na medida em que
se pretende reabrir a discussão da matéria, a pretexto de esclarecer
ou completar o julgado anterior, buscando alterá-lo na parte do
mérito” 4.

As razões deduzidas pelo embargante,
como se observa, assinalam claro objetivo em conferir efeitos
infringentes aos presentes embargos declaratórios, na medida em
que denotam, extreme de dúvidas, descontentamento com o
desfecho meritório do recurso, sendo que, ventilando pretensa
vicissitude no Aresto, almejam rediscussão do objeto recursal por
via diversa do julgamento colegiado, o que, evidentemente, lhe é
vedado. Nesse sentido, confira-se:
“(...) Não se revelam cabíveis os embargos de
declaração, quando a parte recorrente - a pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e
de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.
Precedentes.(...)” 5.
“(...) os embargos de declaração servem apenas
para esclarecer, tornar claro, o acórdão proferido,
sem modificar a sua substância. São impróprios,
pois, para se rediscutir matéria que no aresto ficou
claramente decidida. Em outras palavras, é defeso
o propósito subjacente de infringência do julgado
4 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no
0706157-27.2004.8.26.0577/50000, j. 12.04.2012
5 STF, 2a Turma, RE 636039 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.02.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
9
(...)” 6.
“(...) não há omissão, nem ambiguidade, nem
obscuridade, nem contradição no Acórdão, sendo
que, em hipótese semelhante à dos autos, já se
entendeu que o exame do mérito da questão
submetida a julgamento “não pode ser objeto dos
embargos de declaração (TACrimSP, ED 615.863,
11a Câm., RJDTACrimSP 9/161)”, segundo a
anotação que encontro no “Código de Processo
Penal Anotado”, de DAMÁSIO E. DE JESUS, à página
454, da 17a edição (Saraiva, 2000), sendo que esta
é, sem dúvida, a orientação correta, porque
Embargos de Declaração não constituem meio apto
para se obter a reforma do julgado (...)” 7.
Por derradeiro, cumpre ressaltar que
desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de
prequestionamento, somente aquelas decisões que sofrem de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que como
dito
não é o caso dos autos. Nesse sentido, decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Os embargos de declaração somente
são cabíveis quando presente, ao menos,
uma das hipóteses previstas no art. 619 do
Código de Processo Penal. 2. O órgão
julgador não está obrigado a se pronunciar
acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelas
partes,
mas
apenas
sobre
os
considerados suficientes para fundamentar
sua decisão. 3. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que os embargos declaratórios,
mesmo quando opostos com o intuito de
6
TJSP,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Embargos
de
Declaração
no
0706157-27.2004.8.26.0577/50000, Rel. Des. Penteado Navarro, j. 12.04.2012.
7
TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Embargos
de
Declaração
no
0005798-
97.2009.8.26.0495/50000, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, j. 10.11.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500297-46.2019.8.26.0137/50000 -Voto no 19449
10
prequestionamento visando à interposição
do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistirem os vícios
previstos no art. 619 do Código de Processo
Penal.(...)” 8.
Desse modo, verifica-se que a matéria
objeto dos presentes embargos foi inteiramente apreciada, debatida
e julgada, não apresentando o Aresto a omissão arguida pela
embargante.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.

SILMAR FERNANDES
Relator
8 6a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis
Junior, julgado em 02/02/2012, DJe 15/02/2012.